Tribunal: TJPA
Processo: 0809582-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809582-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ROSILENE REIS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: P. A. D. O. S.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MULTA DIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau determinando a realização de avaliação global física, intelectual e consulta com neurologista infantil em favor de menor, nos termos de tutela antecipada requerida pela Defensoria Pública. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a gestão plena da saúde compete ao Município de Belém, além de pleitear a redução da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui responsabilidade solidária para custear o tratamento médico do menor, mesmo diante da descentralização da gestão da saúde; (ii) verificar se a alegação de excesso da multa diária pode ser analisada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (RE 855178, Tema 793 da Repercussão Geral), sendo possível a inclusão de qualquer um deles no polo passivo da demanda.

A descentralização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) não exime o Estado do Pará de sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde, nos termos dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

A alegação de excesso da multa diária configura inovação recursal, pois não foi suscitada no agravo de instrumento originário, impedindo sua análise nesta fase processual.

O entendimento consolidado do TJPA e do STF reforça o dever do Estado em garantir a assistência médica, sobretudo em casos que envolvem menores e pessoas em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o demandante escolher qualquer um deles para integrar o polo passivo da ação.

A descentralização da gestão da saúde não exime os Estados de seu dever constitucional de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Questões não suscitadas no agravo de instrumento originário configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015; TJPA, MS nº 0802473-90.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0022456-25.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809582-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ROSILENE REIS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20194149)

interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20089064 proferida nos autos do agravo de instrumento, o qual negou provimento ao recurso impugnando decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para determinar a realização de avaliação global física, intelectual e consulta com neurologista infantil em favor do menor P. A. D. O. S., a pedido da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Agravante reitera os argumentos já refutados no agravo de instrumento, sustentando a ilegitimidade do Estado do Pará para cumprir a obrigação imposta. Alega que a gestão plena em saúde é de responsabilidade do Município de Belém, a quem caberia o atendimento do menor, uma vez que os recursos estaduais já foram repassados, incumbindo ao ente municipal o custeio das despesas.

Defende que a decisão impugnada viola o princípio da descentralização da saúde pública, invocando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, segundo o qual a responsabilidade pelo cumprimento das demandas de saúde deve observar a repartição de competências entre os entes federativos.

Além disso, argumenta que a multa diária fixada é excessiva, requerendo sua revisão à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte beneficiária. Também sustenta a impossibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas, ressaltando que tal medida é excepcional e, no caso concreto, não há justificativa para sua imposição, uma vez que o paciente já está inserido na fila de atendimento do SUS.

Diante desses fundamentos, o Agravante requer a reconsideração da decisão pelo juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para afastar a obrigação imposta ao Estado do Pará.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 20706067).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20089064):

“(...) DECIDO.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

O cerne da questão gira em torno da irresignação do agravante com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, deferiu o pedido liminar para determinar que o Estado do Pará no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, a contar de sua intimação/notificação, promova agendamento e a realização de consultas e procedimentos médicos, para a criança P. A. de O. S., no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR ou custeie na rede privada desta Capital, integralmente às suas expensas.

A respeito do tema, tem-se que é comum dos três entes federativos em relação aos cuidados com a saúde pública, nos termos do artigo 23, II, da CR/88, de modo que pode figurar no polo passivo da lide a União, Estado ou Município, a critério do demandante. Eis o teor da norma em análise, verbis:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

Ressalta-se que a jurisprudência do pretório excelso já assentou a responsabilidade solidária dos três entes, conforme o julgado abaixo transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Observa-se pelos documentos juntados à petição inicial que a criança PEDRO ARTHUR DE OLIVEIRA SOUZA, possui diagnostico de ESQUIZENCEFALIA DE LÁBIO FECHADO À DIREITA. Além disso, o infante possui indícios de AUTISMO INFANTIL e TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH), necessitando realizar diversos procedimentos médicos.

Desse modo, é induvidoso que cabe ao recorrente o fornecimento dos tratamentos pleiteados, considerando a obrigação que tem em prestar esse serviço de saúde.

Não se pode esquecer, que o art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao aduzir que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em outras palavras, tem-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado, como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior - A VIDA.

Quando esse mínimo deixa de ser garantido e o Poder Judiciário é acionado, deve-se promover meios eficazes a fim de viabilizar o exercício de um direito garantido constitucionalmente e incluído naquilo que se chama dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito, com previsão expressa no art. 1º, inciso III, da CF/88.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, reiteradamente, acerca do assunto, garantindo o fornecimento de medicamentos ou outra espécie de tratamento específico, assegurando, com isso, o direito à vida (art. 5º, “caput”, da CF/88) e à saúde (art. 196, “caput”, da CF/88):

"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.
- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF."
(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

No mesmo sentido, os precedentes deste E. TJ/PA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE APRESENTANDO DIAGNÓSTICO DE CÁLCULOS NA VESÍCULA. RISCO DE VIDA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE INTERNAÇÃO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA A RETIRADA DOS CÁLCULOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NAS DEMANDAS DE SAÚDE, CONFORME TESE FIXADA PELO STF NO RE 855178 JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793). SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1. A responsabilidade solidária do Estado e do Município de Belém em fornecer serviço médico adequado ao cidadão está prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

2. Sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido é dever do Estado assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

3. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

4. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

5. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde. Segurança concedida para assegurar o direito público subjetivo à saúde. Precedentes do C. STF, STJ e desta Corte de Justiça.

6. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802473-90.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 06/09/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTE DO STF PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855178). IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.O paciente é portador de estenose de laringe, em consequência de tuberculose, necessitando ser submetido à cirurgia de correção de estenose por via endo laríngea a laser.

2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT nº 855178 pela sistemática da repercussão geral reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres estatais, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

4. É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022456-25.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023)

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática diante da responsabilidade solidária dos entes públicos.

Por fim, destaco que a insurgência quanto ao suposto valor excessivo da multa configura inovação recursal, uma vez que tal questão não foi suscitada no agravo de instrumento originalmente interposto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20089064, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025